Tribunal: TJMT
Processo: 1016923-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016923-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE SÃO PEDRO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — FATOS POSTERIORES — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A análise de fatos posteriores
à data em que foi a decisão agravada prolatada importa em supressão de instância, por não se cuidar de questões decididas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra si e o
Município de Porto Esperidião
, deferiu a liminar.

Assegura que foi deferida liminar que “
obrigou a Administração Pública Estadual a, no prazo de 90 (noventa) dias, finalizar a construção dos poços artesianos
” na Comunidade São Pedro no Município de Porto Esperidião, entretanto “
a liminar aqui combatida ostenta natureza eminentemente satisfatória e irreversível, de modo que, se ao final da respectiva lide, a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade.
”.

Assevera que “
conforme Parecer Técnico no 083/2019 anexo, é importante frisar que foram realizadas visitas técnicas de especialistas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística em 30/10/2019 e 01/11/2019, bem como restou evidenciado que a Comunidade São Pedro tem acesso regular a água potável e conta com um poço provisório para atender toda a demanda, de forma que não se encontram, em hipótese alguma, desamparada e desassistida. Além disso, foi informado que o término das obras está previsto para o final do presente ano.
”. Assim, “
o Estado de Mato Grosso já está adotando todas as medidas, em estágio avançado, para concretizar o bem da vida pretendido pelo Ministério Público.
”, a demonstrar a ausência de interesse de agir do agravado.

Afiança que “
é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, desde que associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.
”. Todavia, no caso, “
evidente a ausência de omissão estatal, inexiste situação emergencial reconhecida, nem há recursos financeiros disponíveis
”.

Afirma que “
o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a má gestão dos recursos públicos ou mesmo sua real disponibilidade para executar as medidas solicitadas.
”.

Acentua que “
é evidente o risco de grave lesão que emana da decisão agravada, tendo em vista que estipulou um prazo exíguo, totalmente desproporcional e desarrazoável para o término das obras, não justificando os parâmetros que utilizou para se chegar ao respectivo prazo expresso na decisão, culminando multa em caso de descumprimento, o que certamente agravará ainda mais a já delicada conjuntura econômica e financeira do Estado
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, caso não seja o entendimento, “
seja concedido maior prazo para que o Estado cumpra suas determinações, bem como seja excluído qualquer multa pecuniária em prejuízo do agravante
”.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 23664999).

Contrarrazões (Id. 26640988).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 32732981), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] 12. Com relação à conclusão dos poços artesianos, entendo ser necessário o deferimento da Liminar, uma vez que, quanto à probabilidade do direito, a omissão pelo Poder Público na conclusão das obras discutidas nos autos, maculou os princípios da moralidade e da razoabilidade, e é dever do Estado previsto constitucionalmente a promoção de melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico.

13. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelos documentos juntados na inicial que as obras já foram iniciadas, estando pendentes apenas a sua conclusão, sendo a água potável essencial para a realização dos serviços e da qualidade de vida dos assentados.

14. Em relação à conclusão da ponte de acesso entendo ser precoce a determinação do prosseguimento da obra sem que haja estudo da atual situação da ponte. Não obstante haja fumus boni iuris, o periculum in mora não restou cabalmente demonstrado, considerando que a passagem, apesar de atualmente não estar sendo realizada pelo melhor meio possível, não está impedida, e isso será matéria de análise aprofundada (juízo exauriente de cognição). A intervenção na discricionariedade do Poder Executivo deve ser mínima e apenas deferida em sede de liminar quando demonstrada, de plano, a urgência.

15. Diante do exposto, e por tudo mais que consta dos autos defiro parcialmente a liminar e determino:

A. Que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 90 (noventa) dias, finalize a construção dos poços artesianos, viabilizando assim o fornecimento de água potável aos assentados da Comunidade São Pedro, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo em caso de descumprimento.

16. Considerando os direitos envolvidos na presente demanda, citem-se os requeridos para, querendo, no prazo legal, contestarem a presente ação, devendo ser observado o que dispõe o art. 183 do Código de Processo Civil, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, com fundamento nos artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil.

17. Notifique-se o Ministério Público.
[...]. (Id. 22922479, fls. 3/4).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Esperidião, com a finalidade de disponibilizar os serviços essenciais para a Comunidade São Pedro, verificada a imprescindibilidade de infraestrutura mínima, consubstanciada no fornecimento de água potável através da finalização da construção dos poços artesianos, bem como na finalização da ponte de concreto que dá acesso a referida Comunidade.

A questão acerca da existência de irregularidade, em tese, na falta de infraestrutura mínima na Comunidade São Pedro, está descrita na inicial:

[...] O Inquérito Civil que subsidia a presente Ação Civil Pública foi instaurado no ano de 2012, com o objetivo de investigar ausência de infraestrutura no Assentamento Dalva (Comunidade São Pedro), localizado na zona rural do Município de Porto Esperidião/MT, uma vez que não foram fornecidas condições para os assentados trabalharem, não havia energia elétrica, ausência de poços tubulares, estradas em péssimas condições, pontes em estados deploráveis, etc, razão pela qual deve o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Esperidião/MT, ser compelidos a fornecerem toda infraestrutura necessária para os moradores daquela comunidade.

De lá para cá, algumas destas pendências foram regularizadas ao longo do tempo, como a questão da instalação de energia elétrica, entretanto,
restaram pendentes o aterramento da ponte (não foi feita a cabeceira) para acesso a Comunidade São Pedro e o fornecimento de água potável com construção de poços artesianos (conforme certidão de fls. 206 dos autos)
.

Este órgão ministerial realizou algumas diligências com o intuito de obter informações mais precisas a respeito destas pendências, sendo possível apurar que até a presente data
o aterro da cabeceira da ponte para acesso ao Assentamento Dalva ainda não foi concluído, sendo que os moradores daquela comunidade estão transitando através da ponte de madeira, que não se encontra em boas condições (conforme fotografias anexas aos autos)
.

Deste modo,
está a disposição dos moradores desta comunidade rural uma ponte nova de concreto, aguardando-se apenas a construção da cabeceira da ponte para que os usuários possam usufruir deste bem público, entretanto, o Município de Porto Esperidião insiste em ser omisso na sua obrigação de fornecer condições de trafegabilidade segura ao Munícipes
.

Ora, do que adianta a construção da ponte de concreto se os particulares não podem nela transitar????? Mais uma vez, é o nítido caso de dinheiro público sendo jogado no lixo, porquanto basta a construção da cabeceira da ponte para que os moradores daquela comunidade possam transitar de forma mais segura entre as estradas vicinais do Município.

Se não bastasse, o mesmo caso acontece com a construção dos poços artesianos na Comunidade São Pedro.

Oficiada a Secretaria de Estado das Cidades, esta informou que os seguintes serviços encontravam-se concluídos: preliminares, urbanização e perfuração de poços (fls. 211). Entretanto, diante da resposta genérica daquele órgão, foram requisitados esclarecimentos sobre vistoria e planilhas de medição de obras.

Diante dos esclarecimentos prestados na resposta apresentada este órgão ministerial, foi possível notar o descaso do Estado do Mato Grosso com a população daquela Comunidade.

Isto porque,
o prazo de execução inicial seria de 17/04/2017 a 13/10/2017, e logo após, a empresa responsável solicitou aditivo de prazo por mais 180 dias, alegando que houve atraso na entrega das documentações de Autorização de Perfuração junto a SEMA, divergências quanto ao local preestabelecido por parte dos administradores e dois poços foram improdutivos
.

Se não bastasse,
foi concedido novo aditivo (18/05/2018 a 14/09/2018) e ainda assim, a empresa responsável não conseguiu executar as obras, uma vez que na Comunidade São Pedro só houve a perfuração de dois poços artesianos, nada mais
.

Assim,
decorridos mais de 1 ano desde a celebração do contrato com a empresa responsável pela obra, o Estado do Mato Grosso, órgão responsável pela fiscalização das obras e do contrato continuou se omitindo no seu dever, e em vez de rescindir o contrato com a empresa e iniciar nova contratação, diante do nítido descaso da empresa contratada, optou por conceder novo prazo para execução dos serviços (15/09/2018 a 15/05/2019)
.

Além disto, de acordo com os documentos de fls. 231/233 dos autos,
desde o ano de 2017 até a presente data,

houve evolução de APENAS 29,81% dos serviços de obras a serem executadas na Comunidade São Pedro no Município de Porto Esperidião
.

Deste modo, Excelência, verifica-se que tanto o Requerido Município de Porto Esperidião, quanto o Estado do Mato Grosso estão omissos com o dever de fornecer uma infraestrutura adequada para população rural da Comunidade São Pedro, não restando outra alternativa senão o ajuizamento desta ação civil pública de obrigação de fazer. [...]. (Id. 22922480, fls. 3/5).

Todavia, a questão trazida no recurso não foi levada ao conhecimento do Juízo de Primeira Instância, como é de evidência palmar, basta que se verifique as datas:
i
) decisão agravada
(Id. 22922479, fls. 2/3):
2 de setembro de 2019, e;
ii
) Parecer Técnico no 83/2019 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Id. 22922484, fls. 2/3), de 4 de novembro de 2019, que contém informação de que está a ser utilizado o poço de forma provisória e que a previsão é de que até o final do ano a obra seja concluída. Portanto importaria em verdadeira supressão de instância a suspensão do cumprimento da decisão, com fundamento em fatos posteriores à data em que foi prolatada.

Quanto ao prazo de noventa (90) dias, este se mostra suficiente para o cumprimento da decisão, uma vez que desde o ano de 2014 é de conhecimento da Administração irregularidades no Assentamento Dalva e Comunidade São Pedro (Processo Judicial Eletrônico no 1000301-80.2019.8.11.0098, Primeira Instância, Id. 20810022).

Por outro lado, quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para tão somente excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020